Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018799-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DABERSON MACHADO BATISTA - CPF: 628.131.371-20 (ADVOGADO), ADRIANA BATISTA FERREIRA - CPF: 697.702.801-78 (EMBARGANTE), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (EMBARGADO), ESTER FERNANDA VENDRAMIN - CPF: 025.033.621-92 (EMBARGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (EMBARGADO), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

O artigo 1.022, do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando houver contradição, obscuridade ou omissão sobre algum ponto não apreciado pelo juiz ou tribunal, o que neste caso não ocorreu, tratando-se de mera insatisfação da parte quanto ao resultado do acordão.

Os embargos manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Adriana Batista Ferreira
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

Alega a Embargante que não foi mencionado no acordão que, nos termos do artigo 34 da Lei 70/66, se exigem duas notificações extrajudiciais; que o leilão deve ter a presença da mutuaria; que a lei exige que seja realizada realizado por proposta via envelope lacrado e não pela internet. Defende que a havendo apenas uma notificação a mesma é falha.

Afirma que não houve o cumprimento de forma total do decreto lei 70/66, e o leilão se encontra viciado. A culpa da instituição financeira é clara, onde a mesma deveria ressarcir a parte contraria que ao que parece adquiriu o imóvel em situação irregular.

Quanto a perícia no e-mail aduz que aparecem vários ips, sem, contudo, demonstrar qual terminar que fora recebido.

Nas contrarrazões, o Embargado defende perda do objeto, pois, houve decisão final do recurso e com a imissão de posse em favor dos Embargados, houve a perda de objeto dos Embargos. No mérito pugna pelo desprovimento do recurso e condenação nos termos do artigo 1.026, §2º., do CPC e em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata
-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por Adriana Batista Ferreira contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto por ela.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAÕES DE IRRECORRIBILIDADE E OFENSA A DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS - TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO – SUMARIAMENTE, DEMONSTRADA A REGULARIDADE DA ARREMATAÇÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Resta prejudicada a análise do inconformismo do Agravante com a decisão proferida em juízo de retratação, realizada em sede do Agravo Interno, considerando que o presente feito recursal principal se encontra pronto para julgamento.

Além da parte agravante não negar a inadimplência do contrato de financiamento do imóvel em questão, os documentos constantes dos autos demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, a regularidade da arrematação do imóvel pelos autores, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela provisória para a imissão liminar de posse em favor dos agravados.

Se não bastasse, as teses - ausência de intimação extrajudicial do leilão e de notificação para purgar a mora -, ainda não foram objeto de apreciação pelo juiz da causa e há decisão em Ação Anulatória movida pela parte agravante, que indeferiu o pedido de nulidade do leilão, por ausência de comprovação de nulidade.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

De antemão, reconheço a perda do objeto quanto ao pedido de revogação do efeito suspensivo, pois, a decisão se tornou definitiva; também não identifico preenchimento de qualquer dos requisitos do artigo 1.026, §1º., do CPC, que são a

probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...) Desse modo, a concessão da tutela de urgência somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado (fumus boni iuris), e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado (periculum in mora).

No caso em tela, a despeito dos argumentos da agravante, não se verifica nos autos do presente agravo argumentos suficientes a amparar a reversão da medida antecipatória de tutela concedida em primeiro grau em favor dos agravados.

Nas razões recursais, a agravante alega que não foi intimada extrajudicialmente do leilão e que não foi notificada para purgar a mora.

Contudo, além de não negar a inadimplência do contrato de financiamento do imóvel em questão, os documentos constantes dos autos (id. 64558286, dos autos originários) demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, a regularidade da arrematação do imóvel pelos agravados.

Nesse cenário, escorreita a decisão singular que concedeu a imissão de posse vez que se faziam presentes os requisitos da tutela de urgência em favor dos agravados.

Se não bastasse, no tocante à alegação de nulidade do procedimento, seja por qualquer das teses, além de inexistir dos autos elementos suficientes ao seu exame, tal questão ainda não foi submetida à análise do juiz “a quo”, não podendo ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Apenas para registrar, a ausência de elementos de qualquer irregularidade é fundamento, inclusive do magistrado condutor do ProceComCiv 1022542-54.2021.8.11.004, que é a ação anulatória movida pela agravante, para indeferimento do pedido de liminar de declaração de nulidade de leilão pela ausência de notificação. Vejamos:

“Analisando os autos, o autor defende a suspensão dos efeitos do leilão do imóvel, sob o argumento de que não foram observadas pela requerida as formalidades legais, diante de vícios insanáveis no procedimento que rege a matéria, notadamente no que se refere à notificação extrajudicial sobre a realização das praças.

Cumpre salientar que o bem objeto do litígio foi dado em garantia fiduciária, assim, até prova em contrário, vencida uma das prestações, o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos, para ser restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária de acordo com o procedimento administrativo extrajudicial regido pela Lei 9.514/97, inclusive em seu art. 26, §1º e §7 º, assim dispõe:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...);

§ 7º. Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio”

Percebe-se que consoante à matrícula do imóvel encartada aos autos no id. 71091992, registo AV.15:12769 de 09/12/2020 foi consolidada da posse da propriedade em nome do requerido

após a prova da intimação dos devedores e a sem a purgação da mora, cumprido o requisito legal acima descrito.

Ademais, o requerente confessou em sua exordial a sua inadimplência, de acordo com ao art. 374, do CPC.

Entendo que o autor não trouxe aos autos quaisquer elementos que permita aferir, em juízo não exauriente, vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Desta feita, “a priori” e diante da inegável inadimplência do requerente bem como, aparentemente, cumprido pelo requerido o procedimento administrativo indefiro a tutela vindicada.”.

Se não bastasse, ao que tudo indica, além do Banco ter endereçado notificação das datas por endereço físico, também encaminhou e-mail’s, e junta laudo pericial da “GreenMail” que demonstra que os e-mails foram lidos, conforme se vê do id. 79355649 também dos autos da Ação Anulatória.

Por fim, tenho que não seja o caso, pelo menos por ora, de condenação em litigância de má-fé, em face do reconhecimento de eventual alteração da verdade dos fatos relativamente a ausência de intimação do leilão ou da purgação da mora, pois, se assim o fizesse estaria julgando o mérito da própria ação, quando, na verdade, se trata de recurso contra decisão não exauriente.

No que concerne a alegação de a agravante reside (residia) no imóvel discutido, tenho que, conquanto não inspire confiança, já que demonstrado que a agravante possui outro imóvel no condomínio no qual reside oficialmente, não há dano processual a ser reconhecido, pois, o efeito suspensivo foi revogado e cumprida a liminar de imissão.

Como se vê, a decisão está amparada em documentos que comprovam a regularidade da arrematação, pelo menos em sede de cognição sumária, teses envolvendo nulidade do procedimento ainda não foram objeto de apreciação pelo juízo “a quo”, todavia há decisão em outro processo, na qual foi afastada a tese de nulidade do leilão; por fim, que foi encaminhado notificações no endereço físico, também encaminhou e-mail e há demonstração, através de perícia, que houve a leitura.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida,
ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante
, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pelas mesmas razões já ponderadas no acordão não há falar em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração e condeno a Embargante ao pagamento de multa em favor da parte Embargada, que fixo em 1% sobre o valor da causa.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022